Tribunal: TJMT
Processo: 1016859-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016859-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA - CPF: 545.301.131-91 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (AGRAVADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROFERIDA – EXAURIDOS OS ARGUMENTOS VERTIDOS NO AGRAVO – QUESTÃO QUE PODE SER TRATADA EM GRAU DE APELAÇÃO – FATO SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO. Recurso não conhecido.

(1)- Certo é que em face de prolação da sentença, em certos casos, não reside perda superveniente em face de prolação da sentença. Contudo, no caso em apreço, tendo a sentença exaurida toda questão travada em sede do agravo de instrumento, possibilidade do agravante, em sede de apelação, submeter a questão ao crivo recursal, este aspecto superveniente faz com que resida perda de objeto do agravo interposto. (2)-Agravo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara da Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Elegibilidade no 1012683-48.2020.811.0041, movida em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que, acolhendo os Embargos de Declaração opostos, revogou a decisão de ID 3445880 (que havia deferido o pedido de tutela de urgência incidental e determinado o cancelamento da eleição agendada para o dia 17/07/2020, bem o pedido de sigilo formulado na contestação ID 32387438), de forma a manter o processo eleitoral, reconhecendo, tão somente o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária, por motivo de força maior.

Em suas razões, alega o agravante que que tem tido sua defesa tolhida pela manutenção do sigilo nas peças de contestação e embargos declaração ofertadas pela parte agravada.

Relata que após o cancelamento da eleição agendada para 20/03/2020, a Cooperativa Ré divulgou data para a realização da eleição para membros do Conselho Fiscal a ser realizada em 17/07/2020, tendo sido cancelada e e reagendada para o dia 21/08/2020.

Assevera que Regimento Interno da Cooperativa Ré prevê que para a realizar nova eleição deve -se atender aos procedimentos e prazos dispostos nos artigos 82, 89 e 91 do Regimento Interno.

Alega que a Cooperativa Ré não atendeu qualquer um dos prazos retromencionados, estabelecidos no seu próprio Regimento Interno e que a eleição para membros do Conselho Fiscal segue a agenda da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, segundo previsto no art. 34, I, do Regimento Interno da Cooperativa.

Verbera que a Assembleia Geral Extraordinária não tem relação com a eleição para os membros do Conselho Fiscal, que acontece, na realidade, em Assembleia Geral Ordinária.

Anota que a notícia sobre o cancelamento da eleição agendada para 20/03/2020, veiculada no sítio da Cooperativa Ré, não menciona adiamento ou cancelamento de Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, mas sim, cancelamento da eleição em si.

Afirma que diante do cancelamento da eleição agendada para o dia 20/03/2020, para que uma nova eleição possa ser realizada, a Cooperativa Ré deve retomar o processo eleitoral do início, cumprindo os prazos regimentais, de forma a viabilizar o registro de novas candidaturas.

Registra que as candidaturas antes deferidas perderam a validade diante do cancelamento da eleição anterior, e os candidatos que tiveram suas candidaturas indeferidas anteriormente, têm o direito de participar da nova eleição, já que assim como as candidaturas deferidas, os indeferimentos também perderam o efeito.

Assim, requer que seja determinado o imediato cumprimento da decisão de primeiro grau que determinou o acesso integral das partes aos autos e a devolução do prazo concedido para impugnação da contestação apresentada pela parte adversa, bem como a atribuição do efeito suspensivo ao recurso ora interposto, para assegurar a participação do Agravante, em caráter sub judice, no processo eleitoral, a fim de que, caso julgado procedente o feito, seja permitido o exercício do mandato.

No mérito, pugna seja provido o agravo, a fim de manter a decisão que concedeu a tutela de urgência incidental requerida pelo Agravante, até o julgamento de mérito da ação de origem.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 54561497).

Contraminuta da parte agravada (ID 57222460).

Instada a sem manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público (ID 61940963).

Em sessão de julgamento, realizada em 25/11/2020, fora proferido acórdão (ID 68465980), contudo, opostos Embargos de Declaração (ID 69788998), estes foram acolhidos para anular o acórdão, determinando a inclusão dos autos em nova pauta de julgamento e intimando as partes para, querendo, realizar sustentação oral (ID 85256991).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Elaborado o voto em relação ao mérito travado neste recurso de agravo de instrumento, verifica-se que em relação ao feito que deu origem ao mesmo, já houve prolação de sentença pelo magistrado de piso. Por outro aspecto, verifica-se que a sentença exauriu toda a questão que o agravante discutiria neste recurso de agravo de instrumento. Desta forma, reside em favor do agravante, querendo, submeter esta mesma questão em grau recursal quando, a tempo, forma, modo, recorrer da sentença meritória.

Desta forma, reside perda superveniente em relação ao objeto, não mais residindo interesse de agir do agravante em relação ao ataque recursal em relação a decisão interlocutória hostilizada.

Nesse sentido.

‘49709364
- AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Petição noticiando a prolação de sentença nos autos originários na data de 15 de setembro de 2016, demonstrando, assim, evidente perda superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (TJES; AI 0027403-14.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 25/10/2016; DJES 04/11/2016)’.

‘49680366 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INOMINADO PREJUDICADO. Havendo o MM. Juiz de Direito a quo já proferido sentença nos autos respectivos, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal. (TJES; AG-AI 0001320-90.2013.8.08.0015; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 25/08/2015; DJES 02/09/2015)’.

Com tais fundamentos, quando o bastante, em face desta situação jurídica posterior, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021